Tribunal: TJBA
Processo: 8001749-24.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001749-24.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EDILMA PONTES CHAVES e outros

Advogado(s)
:
VITOR CHAVES BOMFIM, ELANO ANDRADE DE FREITAS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO COM INDICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada em face do Espólio de Jefferson Azevedo Chaves e de Edilma Pontes Chaves, acolheu embargos monitórios para reconhecer a ilegitimidade passiva da herdeira e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio e/ou os herdeiros possuem legitimidade passiva para responder por dívida do falecido na ausência de inventário formalmente instaurado; (ii) estabelecer se, havendo certidão de óbito com indicação de existência de bens, é cabível a extinção imediata do feito sem oportunizar ao credor a demonstração da existência de patrimônio e a abertura de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, e, somente após esta, os herdeiros respondem dentro das forças da herança e na proporção do quinhão recebido, nos termos do art. 796 do CPC.

4. A jurisprudência reconhece a ilegitimidade passiva dos herdeiros quando inexistem bens a inventariar, cabendo ao credor o ônus de comprovar a existência de patrimônio transmissível.

5. A certidão de óbito juntada aos autos indica que o falecido deixou bens, circunstância que afasta, de plano, a premissa adotada na sentença quanto à inexistência de patrimônio.

6. O art. 616, VI, do CPC confere legitimidade concorrente ao credor para requerer a abertura do inventário, justamente para evitar que a inércia dos herdeiros inviabilize a satisfação do crédito.

7. A extinção imediata do feito, sem oportunizar ao credor a comprovação da existência de bens e a adoção das providências necessárias à instauração do inventário, viola os princípios da cooperação, da efetividade processual e do acesso à justiça.

8. A solução adequada consiste na anulação da sentença e no retorno dos autos à origem para que o autor seja intimado a promover as diligências necessárias à comprovação da existência de bens e à eventual abertura do inventário, sob pena de extinção apenas em caso de inércia.

IV. DISPOSITIVO

9. A
nulação de ofício da sentença. Retorno dos autos à origem.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos

os presentes autos da Apela
ção n.º
8001749-24.2023.8.05.0153
, na qual figura
m
como Apelante
s

Banco
do Brasil
S/A
e
Apelados

Edilma Pontes Chaves
e Outros
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
anular de ofício a sentença, determinando o retorno do feito à origem
,
a fim de que seja o
A
utor, ora Apelante, intimado a, em prazo razoável a ser fixado pelo
M
agistrado, promover as diligências necessárias à comprovação da existência de bens do
de cujus
, facultando-lhe, inclusive, o ajuizamento do competente procedimento de inventário, sob pena de, somente em caso de nova inércia, ser o feito extinto.

Des. Roberto Maynard Frank

Relador